Tribunal: TJSP
Processo: 1057633-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Apelação. Concurso Público. Soldado de 2a Classe da Polícia Militar. Ação anulatória de ato administrativo. Danos morais. Exame psicológico. Legalidade. Inteligência da Lei Orgânica da Polícia Militar (Lei no 10.123/68). Aplicação dos exames segundo o edital. Utilização de critérios objetivos. Inexistência de irregularidade. Sentença mantida. Recurso não provido.